Tribunal: TJSP
Processo: 2013602-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONDICICIONADO O DEFERIMENTO DA LIMINAR AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUESTIONADO NOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DA R. DECISÃO PROFERIDA – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 16, DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI CONDICICIONADO O DEFERIMENTO DA LIMINAR AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUESTIONADO NOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DA R. DECISÃO PROFERIDA – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 16, DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE, DE SORTE A POSSIBILITAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DISPENSA DE CAUÇÃO - INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE OBRIGATORIEDADE LEGAL DIRIGIDA A NECESSÁRIA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO – CAUÇÃO A SER PRESTADA QUE TANTO PODE SER REAL, QUANTO FIDEJUSSÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, §1o DO CPC - ACEITAÇÃO DO BEM OFERECIDO QUE, NO ENTANTO, FICA SUJEITO A APROVAÇÃO PELO JUÍZO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013602-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
JOSE MANUEL DA SILVA NETO, é agravado ELEKTRO REDES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013602-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42645
AGRV.No: 2013602-29.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGTE. : JOSÉ MANUEL DA SILVA NETO
AGDO. : ELEKTRO REDES S/A
JUIZ : HEITOR SIQUEIRA PINHEIRO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
CONDICICIONADO O DEFERIMENTO DA LIMINAR
AO
DEPÓSITO
JUDICIAL
DO
VALOR
QUESTIONADO NOS AUTOS - ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO DA R. DECISÃO PROFERIDA

REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO ADEQUADA
EXIGÊNCIA
DE
CAUÇÃO
-
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA No 16, DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTE
E.
TRIBUNAL

INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE,
DE SORTE A POSSIBILITAR O ACOLHIMENTO DO
PEDIDO
DE
DISPENSA
DE
CAUÇÃO
-
INEXISTÊNCIA,
NO
ENTANTO,
DE
OBRIGATORIEDADE
LEGAL
DIRIGIDA
A
NECESSÁRIA
PRESTAÇÃO
DE
CAUÇÃO
EM
DINHEIRO
CAUÇÃO A SER PRESTADA QUE
TANTO PODE SER REAL, QUANTO FIDEJUSSÓRIA
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300, §1o DO CPC -
ACEITAÇÃO DO BEM OFERECIDO QUE, NO
ENTANTO, FICA SUJEITO A APROVAÇÃO PELO
JUÍZO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ MANUEL DA SILVA NETO, uma vez tirado contra R. Decisão proferida a
fls. 95, o que se deu em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, C.C.
Pedido de Indenização por Danos Morais, esta promovida contra ELEKTRO
REDES S/A, pela qual o Juízo determinou que para análise do pedido de liminar
deduzido da inicial, promovesse o recorrente ao depósito do valor atualizado do
débito como colocado em debate nos autos, ressaltando que uma vez depositado
o valor nos autos, independentemente de nova apreciação, ficaria deferida a
ordem para supensão da negativação objeto da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013602-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dizendo da incorreção dos termos da R. Decisão como
proferida, sustenta o agravante que o entendimento adotado pelo Juízo não deve
prosperar, isto no que toca ao condicionamento da efetivação da medida liminar
pretendida a prestação de contracautela, uma vez que se encontra em situação
de hipossuficiência, tanto que buscou o deferimento dos benefícios da gratuidade
de justiça. Ademais, da conta de que na se imporá prejuízo a recorrida diante da
concessão da tutela de urgência, uma vez que esta se mostra plenamente
reversível, salientando que busca ver declarada a inexigibilidade de todo o débito,
e não apenas de parte dele. Assim, afirmando que não reúne condições que lhe
permitam arcar com o depósito como determinado, pleiteia assim pela aplicação
do quanto disposto no artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo
qual pediu pelo acolhimento de seu inconformismo, com a decorrente reforma da
R. Decisão como proferida.
Denegada a tutela recursal pretendida, a seguir foram
dispensadas informações, sendo certo que a recorrida nos moldes em que
certificado a fls. 17/18, não apresentou sua devida contraminuta, vindo então o
feito a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo recorrente está a
merecer parcial acolhimento por parte desta Turma Julgadora.
Partindo da singela introdução acima, e no que se refere a
exigência de contracautela a ser prestada pelo recorrente, forçoso reconhecer
que tal determinação fique a critério do Juízo, não comportando acolhida o pedido
deduzido pelo inconformado com base no quanto disposto pelo artigo 300, §1o,
do Código de Processo Civil, haja vista que nada de concreto trouxe ao todo
processado no sentido de comprovar que não conta com condições de prestar
caução em espécie, sendo insuficiente para tanto os documentos juntados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013602-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autos principais, pois apenas dão conta que o demandante deixou de apresentar
Declaração de Imposto de Renda nos anos 2016, 2017, e 2018 (fls. 21/23 dos
autos principais), o que se mostra insuficiente para comprovar sua alegação de
que não reúna condições para prestar caução correspondente a R$ 209,00
(duzentos e nove reais), conforme informado em sua peça primeira.
Diante de tais elementos, é de se ter em mente que deve
permanecer inalterada a determinação do Juízo no sentido condicionar a
sustação a negativação promovida a efetiva prestação de caução, sendo este,
inclusive, o posicionamento adotado pelo Colendo Órgão Especial deste E.
Tribunal, que recentemente editou a Súmula no 16, pela qual dispõe que: “Insere-
se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua idoneidade
para sustação de protesto”.
Não bastasse o quanto até aqui exposto, imperativo ressaltar
o entendimento adotado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, o que se deu
nos autos do Recurso Especial no 1.340.236-SP, em 14/10/2015, que teve como
Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, pelo qual resultou definido que:
“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR
DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO
PROTESTO
IMPLICA
QUE
O
TÍTULO
SÓ
PODERÁ
SER
PAGO,
PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE
À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO
PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A legislação de regência estabelece que o documento
hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013602-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de
protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio
oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do
magistrado.
2. Recurso especial não provido.” (grifo nosso)
Importante anotar, todavia, que não se mostra adequado
restringir a caução exigida a prestação exclusivamente em dinheiro, uma vez que,
em tese, a caução a ser prestada em casos semelhantes ao que se coloca sob
análise, conforme se mostra admitida pelo ordenamento jurídico em vigor, tanto
possa ser real, quanto fidejussória, conforme bem define a lei regente, de sorte
que merece prosperar em parte a pretensão traduzida pelo presente Agravo de
Instrumento, uma vez que a R. Decisão atacada ultrapassou os limites do
razoável, o que se deu ao exigir caução apenas em dinheiro, motivo pelo qual
deve ser modificada parcialmente o entendimento de 1o Grau, de sorte a se
aceitar a prestação de caução em bens do agravante, ou mesmo de terceiros,
desde que idôneos, e quando perfeitamente identificados, e com valor
efetivamente demonstrado, e equivalente, ao menos, ao do débito levado a
registro, bens estes que naturalmente devem ser para tal finalidade aceitos pelo
Juízo, que efetivamente decidirá acerca da validade da garantia prestada.
Assim, deve prosperar em parte o agravo como interposto
pelo agravante, de sorte a se permitir que venha a prestar caução, inclusive em
bens, desde que de forma idônea, no mesmo prazo assinalado originariamente
pelo Juízo para depósito dos valores, prazo este que deverá ser contado da data
de intimação da presente Decisão, podendo tal caução ser fidejussória ou real,
ressalvado, no entanto, o fato de que a aceitação da caução ofertada, isto em
relação a sua idoneidade, fica a critério do Magistrado condutor do feito, porque a
ele compete decidir sobre a questão de acordo com seu prudente arbítrio, bem
como pela forma que venha a entender como mais adequada para o caso em
exame, adequando assim sua Decisão a questão como discutida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013602-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, e nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator